Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-32.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra das vítimas e de testemunha. Confissão judicial do réu. Inadmissibilidade de reconhecimento de crime único. Conduta que atingiu patrimônios distintos. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido.